Tribunal: TJES
Processo: 5024439-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024439-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: GISELLY DE MARCHI BORGES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE PESSOA JURÍDICA – PAGAMENTO AVENÇADO POR MEIO DE CHEQUES DEVOLVIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CESSIONÁRIO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA A SER CUMPRIDA – EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DE RESTITUIR AS QUOTAS SOCIAIS NÃO EXERCIDA PELO CESSIONÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – ADMISSÃO DA AUTORA COMO SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA E POSTERIOR CESSÃO DE SUAS QUOTAS SOCIAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS E EFICAZES – PROPRIEDADE DE QUANTIA MENOR DE QUOTAS SOCIAIS – EXCESSO DE COBRANÇA CONFIGURADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCORTINADA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO, SEM OPERAR EFEITOS RETROATIVOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO À AUTORA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Conquanto o cheque seja ordem de pagamento à vista, a previsão de que as parcelas convencionadas seriam adimplidas pelo cessionário nas datas preestabelecidas na Cláusula Terceira do instrumento contratual, a saber, 22/07/2019, 08/09/2019, 08/12/2019, 08/01/2019, 08/04/2020 e 08/05/2020, mediante o pagamento das seis cártulas que instruem a petição inicial, descortina se tratar de obrigação positiva e líquida a ser cumprida pelo requerido/apelante, cujo inadimplemento, nos seus respectivos termos, lhe constituiu de pleno direito em mora, ex vi do disposto no art. 397 do Código Civil:

2)
A faculdade conferida ao cessionário pelo parágrafo terceiro do instrumento contratual, qual seja, de optar por restituir à cedente a integralidade das quotas sociais ou efetuar o pagamento do valor monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da “comunicação” pela cedente da devolução dos cheques sem provisão de fundos, na forma prevista no parágrafo segundo da Cláusula Terceira, haveria de ser computado a partir da devolução das cártulas, da qual teve ciência, não se fazendo necessária a prévia constituição em mora do devedor.

3)
O requerido/apelante se beneficiou e possivelmente ainda se beneficia das quotas sociais adquiridas – e não inadimplidas – junto a autora/apelada, de modo que a alegada ausência de averbação do instrumento contratual só é por ele arguida em virtude da condenação sofrida ao pagamento do valor inadimplido, o que constitui comportamento contraditório no que se refere a previsão ajustada, à época da contratação, de que o negócio jurídico seria firmado pelas partes em caráter “irretratável e irrevogável”.

4)
Encontra-se suficientemente demonstrado que o requerido constituiu a sociedade empresária em 13/07/2017 e, no dia 16/11/2017, admitiu a autora como sócia, com idêntica quantidade de quotas (100.000 cada) do capital social e constou do respectivo ato que a sócia Giselly “subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, não devendo ser valorada a argumentação meramente conjectural de que a autora integrava o quadro societário como mera “figurante”, por escolha de Cícero, com quem supostamente mantinha um relacionamento amoroso.

5)
Ao contestar os pedidos, o requerido anexou cópia de uma alteração contratual promovida no quadro societário da Mineração Gold Field no dia 27/09/2018, pela qual a sócia Giselly de Marchi Borges transferiu 50.000 quotas a Cícero de Paiva Dutra, de modo que o quadro societário passou a ser integrado por Bernardo, Giselly e Cícero, sendo o primeiro detentor de 100.000 quotas e os demais, de 50.000 quotas cada; por ter o requerido plena ciência dessa operação, porquanto também subscreveu aludida alteração contratual, causa estranheza ter adquirido da autora a quantidade de quotas de que trata o instrumento particular em que se funda a pretensão autoral (100.000), por ser superior àquela da qual tornou-se proprietária a partir da alteração contratual levada a efeito no dia 27/09/2018.

6)
A prova da suposta retomada das quotas sociais por Giselly, mediante acordo celebrado ao término do suposto relacionamento mantido com Cícero, somente favoreceria a própria parte autora a fim de descortinar sua condição de legítima proprietária de 100.000 quotas sociais, do que não se desincumbiu; a réplica ou mesmo as contrarrazões recursais seria o momento oportuno para que a autora se manifestasse acerca da invocada cobrança em excesso, ao exigir do requerido o valor correspondente a 100.000 quotas – e não 50.000 quotas – mas nessas oportunidades não restou rechaçada a validade da alteração contratual realizada em 27/09/2018 ou a aquisição, por qualquer meio idôneo, das 50.000 quotas outrora transferidas a Cícero.

7)
Não obstante a narrativa autoral de que sofreu intenso prejuízo financeiro em virtude do inadimplemento atribuído ao requerido, tanto que passou a residir com a sua genitora e nem sequer possuía condições de arcar com as despesas do processo, o inadimplemento contratual e, de resto, o prejuízo econômico inquestionavelmente sofrido pela autora, se deve, sobretudo, ao verdadeiro imbróglio no qual as partes se envolveram, mediante confusa e intrincada participação societária em diversas empresas, com o envolvimento direto do terceiro Cícero e outras pessoas estranhas ao processo, não se justificando a condenação imposta ao requerido/apelante neste particular.

8)
Configurou-se a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que a autora somente faz jus ao ressarcimento do valor atinente às quotas sociais a que efetivamente lhe pertenciam (50.000 quotas), sendo este o proveito econômico por ela obtido por meio desta ação (R$ 600.000,00); por sua vez, obteve êxito o requerido no que se refere ao pedido subsidiário (
rectius
: excesso de cobrança), além de reverter a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, daí porque o proveito econômico por ele obtido corresponde a soma dos respectivos valores (R$ 600.000,00 e R$ 7.000,00), sobre o qual deve incidir o percentual de 15% ora mantido.

9)

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Bernardo Siqueira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 4905001) que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Giselly de Marchi Borges
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar o requerido

ao pagamento

das seguintes quantias à autora:
(i)
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a ser corrigida monetariamente com o índice do IGP-M e acrescido de juros moratórios desde a data da citação;
(ii)
R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com a incidência de juros moratórios e correção monetária desde a data do arbitramento.

Não há preliminares ou questões preliminares a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito da demanda a partir de uma síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Extrai-se da narrativa exordial que a autora integrou o quadro societário da pessoa jurídica Mineração Gold Field Ltda., o qual o requerido Bernardo também integrava, e alega não ter recebido qualquer valor ao se retirar da sociedade mediante a venda ao requerido de suas quotas do capital social, tanto que se encontrava, à época da propositura da presente ação, em difícil condição financeira que a impossibilitava, inclusive, de arcar com as despesas do processo.

Ainda de acordo com a sua narrativa, seu ingresso na sociedade foi averbado perante a Junta Comercial no dia 16/11/2017 e foi acordado, em 24/04/2019, a cessão da integralidade de suas quotas para o requerido Bernardo, pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme se depreende do instrumento de Id 4904428, a ser adimplido mediante 06 (seis) cheques com vencimento entre 22/07/2019 e 08/05/2020, os quais teriam sido injustificadamente sustados pelo requerido.

Relata ainda que, diante do descumprimento pelo requerido da promessa de que quitaria a sua dívida, ingressou com esta ação postulando a condenação do requerido ao pagamento:
(i)
do valor correspondente às quotas sociais da pessoa jurídica Mineração Gold Field, a saber, R$ 1.526.279,34 (um milhão quinhentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e nove reais e trinta quatro centavos), de acordo com a atualização realizada à época do ajuizamento da presente ação; e
(ii)
de indenização por dano moral, para tanto sugerindo a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Da contestação apresentada (Id 4904942), infere-se a confusa explicação do requerido para os fatos narrados na petição inicial, que assim resumo, no que é relevante para o deslinde da controvérsia:
(i)
atua no ramo da mineração e, no ano de 2013, celebrou “Termo de Opção de Parceria em Pesquisa e Extração Mineral” com sócios de outras empresas atuantes na mesma área, a saber, João Alves de Oliveira e Cícero de Paiva Dutra, que mantinha um relacionamento extraconjugal com a autora;
(ii)
no intuito de “blindar” seu patrimônio para o caso de um possível divórcio, Cícero promoveu a inclusão da autora no quadro societário das pessoas jurídicas Mineração Gold Field (como sócia do requerido com igual participação societária) e da recém-formada pessoa jurídica Jitaúna Pesquisa e Mineração, em ambos os casos como mera “figurante”, isto é, sem injetar capital ou exercer poder diretivo;
(iii)
mediante acordo de sócios quotistas, todos os direitos minerários de várias titularidades (Bernardo, Progemma, Cícero, Valle Grande) foram transferidos para a novel empresa Jitaúna;
(iv)
os proprietários da pessoa jurídica Valle Grande descobriram a tentativa de Cícero de transferir, para a recém-criada pessoa jurídica Jitaúna, os direitos minerários de exploração da área em que a empresa Mineração Gold Field iria atuar, com isso revogando os poderes a ele outorgados, sendo, inclusive, instaurado inquérito perante o a Polícia Federal após denúncia à ANM – Agência Nacional de Mineração;
(v)
por estar “ruindo” a relação com a parte autora, Cícero adquiriu 50% das quotas da autora Giselly na empresa Mineração Gold Field, num total de 50.000 quotas, conforme alteração contratual realizada em 27/09/2018;
(vi)
a autora lhe ofereceu a sua quota parte no quadro societário da empresa Mineração Gold Field, do que resultou a celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Quotas e Outras Avenças” que constitui objeto da ação, sob a falsa afirmação de que seria proprietária de 100 mil quotas, mediante acordo celebrado com Cícero, ao abrir mão de outros ativos que possuíam em sociedade, à época do término do relacionamento que mantiveram;
(viii)
a autora Giselly não arcou com qualquer pagamento para adquirir participação nas sociedades que integrou e, no caso da quota-parte que é objeto de cobrança na presente ação, age imbuída de má-fé por não ser detentora de 100 mil quotas, de modo que somente poderia pleitear 50 mil quotas, que corresponderia ao valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
(ix)
o instrumento em que se funda a pretensão autoral previa que, no caso de inadimplemento do preço, poderia o cessionário (requerido) optar pela restituição ao cedentes das quotas adquiridas ou efetuar o pagamento com acréscimos de juros de mora e correção monetária; e
(x)
por não ter sido notificação pela autora da falta de pagamento dos cheques e diante do insucesso dos projetos para exploração mineral, a opção deve ser a devolução à cedente (autora) das quotas adquiridas.

Após a réplica (Id 4904980) e tendo as partes dispensando em audiência a produção de outras provas (Id 4904999), o feito foi antecipadamente julgado no sentido de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a ser corrigida monetariamente com o índice do IGP-M e acrescida de juros de mora desde a data da citação, além de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, com a incidência de juros moratórios e correção monetária desde a data do arbitramento.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante (Id 4905002), em síntese:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições financeiras de arcar com as despesas do processo;
(ii)
não há prova de que a apelada lhe tenha procurado a fim de solucionar a questão dos cheques;
(i
ii
)
se a apelada não cumpriu o que determina o contrato, não pode lhe exigir o cumprimento de sua parte, de acordo com a previsão contida no art. 476 do Código Civil;
(
i
v)
a empresa Mineração Gold Field não obteve lucro ou efetivou negócio, exatamente por ser a mineração um evento futuro e incerto, que depende de autorização de órgãos governamentais etc.;
(v)
há previsão no contrato de seu direito de escolha na devolução das quotas ou, caso viesse a ter sucesso os empreendimentos minerários, pagar o valor acordado depois de notificado e no prazo de 30 (trinta) dias;
(vi)
se não houve a averbação do instrumento de cessão de quotas da apelada, não pode o contrato produzir qualquer efeito jurídico;
(vii)
não pode a sentença ser mantida sob o argumento de estar inapta a pessoa jurídica e, por conseguinte, não há possibilidade de devolução das quotas à apelada, como previsto no contrato;
(
viii
)
não há que falar em dano moral ou que a apelada teve grande sofrimento ou “manifestos transtornos”, eis que tudo não passa de um negócio jurídico entabulado que não deu certo;
(
i
x)
o próprio contrato prevê eventual problema com os cheques emitidos, ou seja, o conhecimento prévio descrito em contrato é suficiente para afastar qualquer alegação de dano moral;
(x)
há duas situações nos autos que impossibilitam a condenação em danos morais, a uma, a previsão contratual de que eventuais problemas com os cheques seriam comunicados ao cessionário e, a duas, estarem prescritos os cheques quando de sua apresentação, o que permitiria condenação da apelada em danos morais em caso de protesto;
(xi)
é excessiva a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, devendo a verba ser reduzida, no caso de ser mantida a condenação, ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC/2015.

Pois bem. A começar pela
assistência judiciária gratuita
, entendi por bem concedê-la ao requerido/apelante,
exclusivamente para os atos relativos a
este
recurso e seus eventuais desdobramentos em segundo grau de jurisdição
(CPC/2015, art. 98, § 5º), ao exercer juízo de retratação (Id 6542439) conforme pretendido em sede de
agravo interno
interposto contra a decisão pela qual inicialmente havia indeferido o beneplácito.

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, adianto, desde já, que não assiste razão ao requerido/apelante ao sustentar a necessidade de sua prévia notificação pela autora/apelada acerca da devolução dos cheques sem provisão de cheques, conforme previsto no “Instrumento Particular de Cessão de Quotas e Outras Avenças” celebrado, de modo que não poderia lhe exigir o cumprimento de sua parte, nos termos do que dispõe o art. 476 do Código Civil.

Refere-se o requerido/apelante ao parágrafo segundo da Cláusula Segunda de sobredito instrumento contratual, cuja redação é a seguinte:

“PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de os cheques descritos no caput desta cláusula não terem provisão de fundos na data aprazada para apresentação à instituição bancária, a CEDENTE deverá comunicar tal circunstância ao CESSIONÁRIO”.

Conquanto o cheque seja ordem de pagamento à vista, a previsão de que as parcelas convencionadas seriam adimplidas pelo cessionário nas datas preestabelecidas na Cláusula Terceira do instrumento contratual, a saber, 22/07/2019, 08/09/2019, 08/12/2019, 08/01/2019, 08/04/2020 e 08/05/2020, mediante o pagamento das seis cártulas que instruem a petição inicial (Id’s 4904427, p. 1/4), descortina se tratar de
obrigação positiva e líquida
a ser cumprida pelo requerido/apelante, cujo inadimplemento, nos seus respectivos termos, lhe constituiu de pleno direito em mora,
ex vi
do disposto no art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Com isso, o cessionário inadimplente em relação ao pagamento das quotas adquiridas só haveria de ser notificado/interpelado se se tratasse de obrigação desprovida de termo, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo: “
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
”.

Em assim sendo, a faculdade conferida ao cessionário pelo parágrafo terceiro do instrumento contratual, qual seja, de optar por
restituir à cedente a integralidade das quotas sociais
ou
efetuar o pagamento do valor monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora
, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da “comunicação” pela cedente da devolução dos cheques sem provisão de fundos, na forma prevista no parágrafo segundo da Cláusula Terceira,
haveria de ser computado a partir da devolução das cártulas
, da qual teve ciência, não se fazendo necessária a prévia constituição em mora do devedor.

Rejeito
, com tal fundamento, a argumentação de que há previsão no contrato de que poderia restituir à cedente as quotas se tivesse sido previamente notificado no prazo de 30 (trinta) dias da devolução dos cheques sem provisão de fundo, não propriamente em virtude da suposta inaptidão da pessoa jurídica, mas sim, por não ter o cessionário exercido a faculdade de restituir à cedente as quotas adquiridas, no prazo de 30 (trinta) dias a ele conferido no parágrafo terceiro da Cláusula Terceira do contrato.

Por sua vez, a tese jurídica de que o contrato não pode produzir qualquer efeito jurídico por não ter sido providenciada a sua averbação constitui um bom exemplo do
venire contra factum proprium
.

Afinal, o requerido/apelante se beneficiou e possivelmente ainda se beneficia das quotas sociais adquiridas – e não inadimplidas – junto a autora/apelada, de modo que a alegada ausência de averbação do instrumento contratual só é por ele arguida em virtude da condenação sofrida ao pagamento do valor inadimplido, o que constitui comportamento contraditório no que se refere a previsão ajustada, à época da contratação, de que o negócio jurídico seria firmado pelas partes em caráter “irretratável e irrevogável”.

Em que pese a intrincada relação negocial entre as partes, eis que também envolve várias pessoas jurídicas do ramo de mineração (Progemma, Valle Grande, Jitaúna etc.), além de um terceiro de nome Cícero, trata-se de negócio jurídico válido e eficaz a aquisição pelo requerido/apelante das quotas sociais então pertencentes à autora/apelada, o que torna desimportante toda a narrativa do recorrente em torno do suposto relacionamento amoroso por ela mantido com Cícero que, de acordo com a contestação, seria o verdadeiro sócio da pessoa jurídica Mineração Gold Field Ltda. e quem teria desembolsado valores para aquisição de quotas sociais.

Encontra-se suficientemente demonstrado nos autos que o requerido/apelante Bernardo constituiu a sociedade empresária em 13/07/2017 (Id 4904963) e, em 16/11/2017, admitiu a autora Giselly como sócia, com idêntica quantidade de quotas (100.000 cada) do capital social e constou do respectivo ato que a sócia Giselly “
subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 100.000,00 (cem mil reais)
” (Id 4904963), não devendo ser valorada a argumentação meramente conjectural de que a autora Giselly integrava o quadro societário como mera “figurante”, por escolha de Cícero, com quem supostamente mantinha um relacionamento amoroso.

Nesse cenário fático-jurídico, de efetiva comprovação da legítima condição de sócia ostentada pela autora/apelada, é escorreita a operação pela qual as suas quotas sociais foram cedidas ao requerido/apelante, por meio de “Instrumento Particular de Cessão de Quotas e Outras Avenças”, daí porque considero que chancelar o inadimplemento dos cheques representativos das parcelas avençadas resultará em inegável enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Por outro lado, tem parcial razão ao sustentar que a autora não é proprietária das 100.000 quotas sociais cujo ressarcimento é pretendido por meio da presente ação, mas sim, de 50.000 quotas sociais. Explico.

Ao contestar os pedidos, o requerido/apelante anexou cópia de uma alteração contratual promovida no quadro societário da Mineração Gold Field no dia 27/09/2018 (Id 4904972), pela qual a sócia Giselly de Marchi Borges transferiu 50.000 quotas a Cícero de Paiva Dutra, de modo que o quadro societário passou a ser integrado por Bernardo, Giselly e Cícero, sendo o primeiro detentor de 100.000 quotas e os demais, de 50.000 quotas cada; por ter o requerido/apelante plena ciência dessa operação, porquanto também subscreveu aludida alteração contratual, causa estranheza ter adquirido da autora a quantidade de quotas de que trata o instrumento particular em que se funda a pretensão autoral (100.000), por ser superior àquela da qual tornou-se proprietária a partir da alteração contratual levada a efeito no dia 27/09/2018.

À falta de inclusão do terceiro Cícero no polo passivo da presente ação, cujo chamamento ao processo também não foi oportunamente postulado pelo requerido/apelante e, tampouco, foi requerida sua oitiva na condição de testemunha, não há elementos para que se possa averiguar a veracidade da narrativa do requerido/apelante, em sua peça defensiva, no sentido de que Giselly lhe procurou “
dizendo ter feito um acordo com Cícero no término do relacionamento deles. Que a partir daquela data era a única e legítima sócia dos outros 50% (cinquenta por cento) da Gold Field...
” (Id 4904942, p. 4).

De todo modo, a prova da suposta retomada das quotas sociais por Giselly, mediante acordo celebrado ao término do suposto relacionamento mantido com Cícero, só favoreceria a própria parte autora a fim de descortinar sua condição de legítima proprietária de 100.000 quotas sociais, do que não se desincumbiu; a réplica ou mesmo as contrarrazões recursais seria o momento oportuno para que a autora se manifestasse acerca da invocada cobrança em excesso, ao exigir do requerido/apelante o valor correspondente a 100.000 quotas – e não 50.000 quotas – mas nessas oportunidades não restou rechaçada a validade da alteração contratual realizada em 27/09/2018 ou a aquisição, por qualquer meio idôneo, das 50.000 quotas outrora transferidas a Cícero.

Agora adentrando ao ponto atinente ao dano moral, também estou a acolher a tese recursal em prol da reforma da sentença.

Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente, tal qual ocorrido no caso concreto.

Não obstante a narrativa autoral de que sofreu intenso prejuízo financeiro em virtude do inadimplemento atribuído ao requerido/apelante, tanto que passou a residir com a sua genitora e nem sequer possuía condições de arcar com as despesas do processo, creio que o inadimplemento contratual e, de resto, o prejuízo econômico inquestionavelmente sofrido pela autora/apelada, se deve, sobretudo, ao verdadeiro imbróglio no qual as partes se envolveram, mediante confusa e intrincada participação societária em diversas empresas, com o envolvimento direto do terceiro Cícero e outras pessoas estranhas ao processo, não se justificando, a meu ver, a condenação imposta ao requerido/apelante neste particular.

Por fim, alega o requerido/apelante ser deveras excessiva a condenação ao pagamento de honorários de advogado de 15% sobre o valor da condenação, devendo ser reduzida, no caso de ser mantida a condenação ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC/2015.

Muito embora deva ser rejeitada a argumentação de que o percentual de 15% arbitrado na sentença é excessivo, além de ser descabida a pretendida adoção da equidade na fixação da verba honorária, faz-se necessário redimensionar os ônus sucumbenciais em virtude da constatada sucumbência recíproca entre os litigantes, bem como modificar a sua base de cálculo da verba advocatícia.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; com isso, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la por equidade, tal qual pretendido pelo apelante.

Como vimos até o momento, configurou-se a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que a autora/apelante somente faz jus ao ressarcimento do valor atinente às quotas sociais a que efetivamente lhe pertenciam (50.000 quotas), sendo este o proveito econômico por ela obtido por meio desta ação (R$ 600.000,00).

Por sua vez, obteve êxito o requerido/apelante no que se refere ao pedido subsidiário (
rectius
: excesso de cobrança), além de reverter a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, daí porque o proveito econômico por ele obtido corresponde a soma dos respectivos valores (R$ 600.000,00 e R$ 7.000,00), sobre o qual deve incidir o percentual de 15% ora mantido.

Por fim, é oportuna a ressalva de que descabe, em favor de qualquer das partes, a majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, diante do êxito (parcial) alcançado pelo requerido/apelante perante esta Instância
ad quem
.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
deu
proviment
o parcial
a fim de:
(i)
reconhecer o excesso de cobrança no tocante a 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais, com isso consolidando em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) o valor da condenação, a ser monetariamente corrigido a partir do vencimento do primeiro cheque (dia 22/07/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;
(ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral;
(iii)
conceder ao requerido/apelante os benefícios da assistência judiciária, exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso e eventuais desdobramentos em segundo grau de jurisdição, sem operar efeitos retroativos a fim de alcançar a condenação que lhe foi imposta no Juízo de 1º grau; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra, com a ressalva de que, em relação a autora/apelada, deve permanecer suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em 1º grau de jurisdição.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.